Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710382-46.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTHUR PEREIRA SOUSA, CARLOS ANDRE NOGUEIRA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelos réus Arthur Pereira Sousa (primeiro apelante) e Carlos Andre Nogueira da Cruz (segundo apelante) contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), nos autos da ação penal no 0710382-46.2022.8.07.0009, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 41376204). Verifica-se que os réus, ora apelantes, foram presos em flagrante em 02/07/2022 (ID 41375769), tendo sido convertidas em preventivas as prisões em flagrante por decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia datada de 03/07/2022 (ID 41375800). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), tendo os fatos sido narrados nos seguintes termos (ID 41376120): “[...] No dia 01/07/2022, entre 20h e 21h, na QSC 19, chácara 28a, quadra 02, via pública, Taguatinga/DF, os requeridos, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de faca e ameaça, subtraíram para o grupo: a) um aparelho de telefonia celular Motorola G5 plus, documentos pessoais e o veículo Fiat/Mobi, placa RET4E73, de propriedade de José Wilton da Silva Paz; b) uma mochila contendo roupas, itens de higiene pessoal e a quantia de R$ 600,00 em espécie, pertencentes a Igor Gonçalves Cirino Silva. A vítima Igor Gonçalves, que estava em sua residência, solicitou um automóvel de aplicativo, tendo a vítima José Wilton aceito a corrida. Quando ambos deixavam a rua onde reside Igor, os requeridos, utilizando-se de um veículo GM/Celta, aproximaram-se, interceptando o veículo Fiat/Mobi de josé Wilson. Nesse instante, o terceiro ainda não identificado permaneceu na condução do veículo Celta, ao tempo em que os dois requeridos desceram do automóvel em que chegaram e abordaram as vítimas. O requerido Carlos André dirigiu-se até a vítima Igor Gonçalves enquanto o requerido Arthur Pereira, de posse de uma faca, abordou a vítima José Wilton, determinando que entregassem os pertences. Ante isso, a vítima Igor Gonçalves deixou sua mochila no interior do veículo Fiat/Mobi, ao tempo em que José Wilton foi despojado de seu celular e seus documentos, tendo ambos os assaltantes adentrado no veículo de José Wilton e deixado o local levando os bens. O veículo Celta, que conduziu ambos ao palco do evento, deixou o local, sendo conduzido pelo terceiro ainda não identificado. [...]” Ao proferir a sentença condenatória (ID 41376204), o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Arthur Pereira Sousa e Carlos André Nogueira da Cruz como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes). Ao acusado Arthur Pereira Sousa foi aplicada a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo legal. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo sido negado, ainda, o direito de recorrer em liberdade. Ao acusado Carlos André Nogueira da Cruz, por sua vez, foi aplicada a pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, calculados no valor mínimo legal. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo sido negado, ainda, o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar dos recorrentes, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Cumpre registrar que a Suprema Corte fixou entendimento, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal se aplica até o final do processo de conhecimento, de modo a tornar necessária a reanálise da prisão também em segunda instância, sempre após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias. Colha-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) Registre-se que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em apreço, os apelantes ARTHUR PEREIRA SOUSA e CARLOS ANDRE NOGUEIRA DA CRUZ encontram-se em cumprimento de prisão cautelar, razão pela qual passa-se à reavaliação da segregação de ambos. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos aludidos apelantes capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica dos réus está inalterada desde o momento em que decretada a prisão preventiva. Vale pontuar que, ao decretar a prisão preventiva, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou sua imprescindibilidade para resguardar a ordem pública, com atenção à gravidade concreta da conduta por eles praticada. Veja-se (ID 41375800): “[...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos, e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que ‘A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. [...]” In casu, estão evidenciados a ousadia, o destemor e a periculosidade dos réus, que, em concurso de agentes e, mediante o emprego de arma branca, subjugaram duas vítimas para subtrair-lhes os bens, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. A sentença penal condenatória fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar dos acusados, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 41376204 – Págs. 8 e 9): “[...] Como o acusado respondeu ao processo preso e não ocorreu qualquer mudança fática, valho-me dos fundamentos lançados na decisão de ID 130001554, para manter a segregação cautelar do acusado, pois presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, seria contraditório se o réu respondesse o processo enclausurado e neste momento quando já há uma sentença condenatória, ainda que não transitada em julgada, conceder-lhe o direito de aguardar o recurso solto. RECOMENDE-SE, pois, o acusado na prisão em que se encontra. [...]” Nesse contexto, cumpre salientar que, de fato, o decurso do tempo, por si só, não afasta o fundamento utilizado para a manutenção da prisão. No mais, a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque o Magistrado, embora não tenha feito referência ao anterior decreto prisional - cujos fundamentos já foram apreciados por esta Corte em anterior writ - ressaltou um dos fundamentos que levaram à custódia do Agravante, qual seja, a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]" (AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AÇÃO SE DESTINAVA AO TRÁFICO DE 10 KG DE COCAÍNA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas tentado, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta da conduta, na medida que sua ação se destinava ao tráfico de 10 kg de cocaína. Precedente. 4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente. [...]" (AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. [...] 3. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o Apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. [...]" (Acórdão 1404347, 07080239120208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Tráfico de drogas. Nulidade. Emendatio libelli. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Crime único. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Bis in idem. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado. Transporte interestadual. Pena de multa. Condição financeira do réu. Direito de recorrer em liberdade. [...] 16 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado e fixado regime prisional fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. [...]" (Acórdão 1403237, 00049828720208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. CAUSA DE AUMENTO. LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO. MANUTENÇÃO. DIREITO A LIBERDADE. NEGADO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. [...] IX - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de antecedentes, tudo a demonstrar a legalidade da prisão e sua necessidade para garantia da ordem pública. [...]" (Acórdão 1377695, 07240923120208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (IDs 41376230 e 41376231) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhes concedida a liberdade provisória. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, MANTENHO a segregação dos apelantes ARTHUR PEREIRA SOUSA e CARLOS ANDRE NOGUEIRA DA CRUZ. Publique-se e intimem-se. No mais, dê-se prosseguimento ao feito, conforme despacho de ID 42150989. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador